Tribunal: TJDFT
Processo: 0701603-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. COSSEGURADORA. DATA DO SINISTRO. VÍNCULO VIGENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SEGURO COLETIVO NÃO EXCLUSIVO. INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR. CAPACIDADE PARA O TRABALHO. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista.
2. Reiterados, nas razões recursais, o pedido e a causa de pedir expostos na petição inicial, inexiste inovação recursal.
3. Possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança a seguradora que, embora não mais fosse a líder, fazia parte, na data do sinistro, do pool de cosseguradoras responsáveis pelo capital segurado.
4. Por terem igualmente integrado a cadeia de fornecedores, nos termos do art. 7o do CDC, caso reconhecido o direito à indenização securitária, a seguradora líder e as congêneres respondem solidariamente pelo pagamento do valor devido ao consumidor.
5. Ainda que haja a participação do Fundo Habitacional do Exército na formalização do vínculo securitário, a possibilidade de pessoas civis integrarem a coletividade de segurados corrobora a ausência da exclusividade da composição do grupo de segurados por militares.
6. O direito ao pagamento da indenização, em caso de incapacidade permanente para o serviço militar, somente deve ser garantido quando se tratar de seguro exclusivo para tal grupo, desde que preenchidos os requisitos contratuais.
7. No caso em exame, o Autor não é inválido e sequer pode ser considerado incapaz para o trabalho. Mesmo no que se refere ao serviço militar, a incapacidade constatada pelo médico especialista, embora seja permanente, é parcial, incompleta e de grau leve.
8. Demonstrada a ausência de invalidez, a capacidade para o trabalho (exceto o serviço militar) e a inexistência de nexo causal direto e autônomo entre o acidente descrito na inicial e a incapacidade do Autor, inexiste direito à percepção de qualquer valor indenizatório, sobretudo em se tratando de seguro destinado a militares e civis.
9. Apelação do Autor conhecida e não provida. Apelações dos Réus conhecidas e providas. Preliminares rejeitadas.